Tribunal: TJDFT
Processo: 0728491-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão formulada em ação para modificar cláusula contratual com consignação de valor que se entende devido, com o propósito de superar a mora e seus efeitos. O MM Juiz indeferiu a pretensão, dizendo que o ajuizamento de ação para discutir cláusulas contratuais não inibe a mora, além de que os elementos até agora trazidos não induzem certeza, tornando-se necessário o contraditório. É a suma da pretensão recursal. Em primeiro e provisório exame, também não vejo presentes requisitos para atendimento da pretensão liminar do Agravante, seja porque o ajuizamento de ação para discutir cláusulas contratuais não tem o condão de elidir a mora, seja porque os elementos até agora trazidos necessitam de submissão ao contraditório. À vista do exposto indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 06 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator